Tribunal: CARF
Processo: 10920.000096/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000096/2011-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.983 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MASISA MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2006
COSIP. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
O valor relativo à "Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - Cosip"
não constitui custo relativo à energia consumida no estabelecimento da pessoa
jurídica.
Em consonância com a literalidade do inciso III do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, somente podem ser apurados créditos da Contribuição da
COFINS, os valores relativos aos gastos com energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Ausente previsão legal para o crédito relativo aos valores da COSIP é
impossível o reconhecimento dos créditos relativos ao seu custo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Semíramis
de
Oliveira
Duro,
e
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000096/2011-49
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000096/2011-49

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-011.742 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração 01/01/2006 a 30/03/2006
Ementa:
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.

Alega o Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor: (a) dos fretes para transporte de produtos acabados até o consumidor final e ao
terminal portuário, indicando como paradigma o acórdão no 3201-009.229; (b) dos encargos que
acompanham as despesas de energia elétrica (COSIP) , indicando como paradigma o acórdão no
3401-001.154; e (c) das despesas de estufamento e carregamento de contêineres, indicando como
paradigma o acórdão no 9303-009.456.

O recurso especial foi admitido exclusivamente quanto ao direito aos créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos encargos que acompanham as despesas
de energia elétrica (COSIP), conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 572/583.

No mérito, quanto ao ponto admitido para análise por este Colegiado, sustenta a
Recorrente que:
 as despesas com energia elétrica (COSIP) são essenciais e relevantes para
a atividade desenvolvida pela Recorrente, dando direito de crédito de PIS e
de COFINS;
 todos os valores que compõem o custo da energia elétrica, utilizada no
processo produtivo, são insumo necessário às atividades da Recorrente;
 o inciso III do art. 3o da Lei 10.833/2003 não estabeleceu quaisquer regras
excludentes acerca dos encargos que componham o custo da energia
elétrica;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000096/2011-49

 os valores são definidos por lei municipal e inseridos nas faturas de
energia elétrica dos contribuintes e são destinados para pagar a energia
elétrica consumida pela iluminação pública, manutenção da rede e
investimento no parque elétrico;
 o valor da COSIP integra o custo da energia elétrica, posto que seu
recolhimento é obrigatório, sendo indissociável do preço pago nas faturas
de energia elétrica.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional argumentar que o valor relativo à COSIP
“não se refere à energia elétrica utilizada diretamente na fabricação do produto destinado à
venda, mas sim, ao custeio da iluminação pública”, razão pela qual “há que se considerar
correta a glosa realizada pela autoridade fiscal”.
É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Da admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e deve ser admitido
pelos fundamentos constantes do Despacho de Admissibilidade de fls. 572/583.

Com efeito, o acórdão recorrido manteve a glosa sobre os valores pagos a título de
"COSIP" — contribuição para custeio da iluminação pública - nas faturas de energia elétrica
apresentadas, sob a alegação de que, pela sua natureza "esse tipo de despesa não se refere à
energia elétrica utilizada diretamente na fabricação do produto destinado à venda, mas sim, ao
custeio da iluminação pública".

O acórdão paradigma, por seu turno, considerou que a rubrica "Cosip", constante
da fatura de energia elétrica, é obrigatória e pode ser enquadrada ou considerada como "energia
elétrica, (...) consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica" a que se refere o inciso III do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, de sorte a
dar provimento ao recurso, para considerar válido o aproveitamento dos pagamentos efetuados
a título da "Cosip".

Cotejando os arestos confrontados, emerge patente o dissídio interpretativo do
inciso III do art. 3ooda Lei no 10.833, de 2003, pois enquanto a decisão recorrida entendeu que a
rubrica “Cosip”, constante da fatura de energia elétrica não estava albergada na hipótese de
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000096/2011-49

creditamento, o Acórdão no 3401-001154, em sentido contrário, entendeu que a Contribuição
para Custeio da Iluminação Pública pode ser enquadrada com energia elétrica consumida.

Pelo exposto, presentes a similitude fática e a divergência interpretativa, conheço
do Recurso Especial interposto.

Do mérito

No mérito cabe a este Colegiado analisar a possibilidade de concessão de crédito
para as contribuições sociais relativa aos valores dispendidos a título de "Contribuição para
Custeio da Iluminação Pública - Cosip".

Estabelece o inciso III do art. 3o da Lei n.o 10.833/2004 o direito ao crédito
relativo aos gastos com energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Diante do dispositivo legal, cabe-nos avaliar se a "Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública - Cosip", trazida ao ordenamento jurídico pátrio pela EC n.o 39/2002, integra
o custo da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da Recorrente, garantindo-lhe o
direito de crédito para as contribuições sociais, ou se ela não integra tal custo e, portanto, não
possui o condão de garantir tal crédito.

Esclarece a ANEEL que no cálculo da tarifa de energia elétrica deve ser incluídos
os custos que a distribuidora tem, sendo considerados três custos distintos: (a) aquele relativo à
energia gerada; (b) aquele relativo ao transporte de energia até as unidades consumidoras
(transmissão e distribuição); e (c) os encargos setoriais.

No cálculo da tarifa de energia elétrica, portanto, são considerados os custos da
compra de energia, da transmissão, os encargos setoriais e os custos de distribuição da energia.

Desta forma o consumidor paga pela compra da energia (custos do gerador), pela
transmissão (custos da transmissora) e pela distribuição (serviços prestados pela distribuidora),
além de encargos setoriais e tributos.

Como se verifica não constitui custo relativo à energia consumida no
estabelecimento da pessoa jurídica o valor relativo à "Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública - Cosip" tributo este, como é de conhecimento geral, destinado ao custeio do serviço de
iluminação pública, sendo esta entendida como tudo aquilo que um município erigir para
iluminar vias ou bens públicos de uso comum, exceto aquilo que tenha por objetivo a
publicidade e a propaganda; a realização de atividades que visem a interesses econômicos; a
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000096/2011-49

iluminação das vias internas de condomínios; e o atendimento a semáforos, radares e câmeras de
monitoramento de trânsito.

Neste sentido, acertada se apresenta a decisão recorrida, da lavra do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho, ao concluir pela ausência de previsão legal para o crédito
relativo aos valores da COSIP após afirmar que

a lei permite que seja descontado do valor apurado da contribuição o custo com a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica e nada diz sobre a
inclusão dos encargos no valor a ser descontados. Entendo que as possibilidades de
creditamento no regime da não-cumulatividade do PIS e da Cofins deva ser interpretada
de forma literal, não se admitindo sua extensão.

Forte nestes argumentos, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 607
DF CARF MF
Original